Tribunal: TJPA
Processo: 0807153-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807153-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACESSO INVIÁVEL A DOCUMENTOS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 182024510000129-0, lavrado contra a empresa Okajima Distribuição e Comércio Ltda, sob fundamento de cerceamento de defesa ocasionado por falhas técnicas no acesso aos documentos fiscais digitais via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC). A decisão impugnada determinou a retirada do crédito tributário da
conta-corrente
fiscal da empresa, a emissão de certidão de regularidade fiscal e a devolução do prazo para apresentação de impugnação administrativa, condicionada à disponibilização integral e acessível dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal, em razão de suposta inviabilidade de acesso aos documentos que instruíram o lançamento tributário, disponibilizados de forma digital e compactada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampla defesa e o contraditório devem ser assegurados nos processos administrativos, conforme previsão do art. 5º, LV, da CF/1988, e art. 2º, X, da Lei nº 9.784/1999, sendo indispensável o pleno e efetivo acesso aos documentos que fundamentam o lançamento fiscal.

A empresa agravada demonstrou, por meio de ata notarial e registros audiovisuais, que os arquivos eletrônicos disponibilizados estavam inacessíveis, apresentando erros técnicos e pastas vazias, o que inviabilizou a extração dos elementos necessários à impugnação administrativa.

A exigência de uso de programas específicos e a ausência de orientações claras da Administração violam o princípio da eficiência e transferem indevidamente ao contribuinte o ônus técnico de acesso à documentação fiscal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que falhas que impossibilitam o exercício do direito de defesa no âmbito administrativo tornam nulos os atos praticados, inclusive o lançamento tributário que deles decorre.

Estando presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave — notadamente pela inscrição do débito em dívida ativa e impedimento à obtenção de certidão fiscal —, revela-se legítima e proporcional a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do auto de infração e reabertura do prazo de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve disponibilizar os documentos fiscais que instruem o lançamento tributário de forma clara, acessível e tecnicamente viável ao contribuinte.

A impossibilidade de acesso aos documentos fiscais eletrônicos, comprovada por meio idôneo, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

A concessão de tutela de urgência é admissível para suspender os efeitos de auto de infração quando demonstrado o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 37, caput; CTN, art. 142; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, X; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1894542-83.2024.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar
Guttierrez
, j. 14.05.2024; TJ-MG, AI nº 2510628-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 30.07.2024; TJ-DF, RN nº 0708312-97.2020.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 30.06.2021; TJ-ES, RN nº 0017292-10.2012.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 17.04.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0807153-16.2025.8.14.0000, oriundo do Mandado de Segurança n.º 0803158-47.2025.8.14.0015, que deferiu tutela de urgência recursal à empresa OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 182024510000129-0, em razão de alegado cerceamento de defesa decorrente de problemas técnicos no acesso aos documentos do procedimento fiscal eletrônico.

A decisão recorrida
(
ID 29181213
)
reconheceu a plausibilidade do direito invocado e determinou: (i) a retirada do crédito tributário do sistema da
conta-corrente
da contribuinte; (
ii
) a possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal; (
iii
) a devolução do prazo para apresentação da impugnação administrativa após a disponibilização efetiva e integral dos documentos que instruem o lançamento fiscal, sob pena de multa diária.

Em suas razões (ID 30310301), o Agravante sustenta, em síntese: (i) que os documentos foram regularmente disponibilizados via DEC; (
ii
) que os arquivos compactados no formato “.
rar
” poderiam ser acessados com programas simples e gratuitos, como
WinRAR
ou 7-Zip, não havendo falha imputável à Administração; (
iii
) que a empresa não comunicou previamente qualquer dificuldade técnica; e (
iv
) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao presumir o cerceamento de defesa, razão pela qual pugna pela sua reforma.

Em contrarrazões
(
ID 31150312
)
, a agravada refuta os argumentos do Estado, alegando que: (i) a falha na disponibilização dos documentos foi devidamente comprovada por ata notarial e vídeos, que demonstraram inacessibilidade dos arquivos; (
ii
) o sistema da SEFA não fornece instruções adequadas para o acesso; (
iii
) não se pode transferir ao contribuinte o ônus técnico decorrente de estrutura inadequada da Administração; e (
iv
) a decisão agravada deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em apurar a existência ou não de cerceamento de defesa, no âmbito do processo administrativo tributário instaurado em face da empresa agravada, por suposta inacessibilidade dos documentos que instruíram o Auto de Infração nº 182024510000129-0, o qual resultou na constituição de crédito tributário da ordem de R$ 9.185.415,36
(nove milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos)
.

DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, estabelece:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Igualmente, o art. 2º, inciso X, da
Lei nº 9.784/1999
, impõe à Administração Pública a observância do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos.

No mesmo sentido, o art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que:

“O lançamento é ato privativo da autoridade administrativa e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo.”

Tais disposições consagram a necessidade de que o contribuinte tenha pleno
acesso aos elementos que embasam o lançamento tributário, de modo a viabilizar o exercício de defesa técnica efetiva.

DA PROVA DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos autos, a agravada demonstrou — por meio de ata notarial e vídeos — que não conseguiu acessar os documentos anexos disponibilizados via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), pois estavam compactados em diversos arquivos “.
rar
”, com mensagem de erro e pastas vazias ao tentar abrir os referidos anexos.

A argumentação do Estado, no sentido de que a contribuinte deveria possuir conhecimento técnico para descompactar os arquivos, não encontra amparo legal. Não há previsão normativa que imponha ao contribuinte a obrigação de manejar programas específicos para ter acesso aos documentos administrativos que instruem o lançamento fiscal.

DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, os atos administrativos devem observar os princípios da
legalidade
,
publicidade
,
eficiência
e
segurança jurídica
. A disponibilização de documentos essenciais à defesa deve se dar de forma clara, acessível e padronizada.

Como observa
Cretella
Júnior:

“O administrado não deve ser surpreendido por formas pouco usuais ou tecnicamente inacessíveis de ciência dos atos administrativos. O contraditório não é mera formalidade; é pressuposto do exercício da cidadania.”
(
Comentários à Constituição de 1988
, 4ª ed.)

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade dos atos administrativos praticados com cerceamento de defesa:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL - ENDEREÇOS DIVERSOS -
AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE VERIFICADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Constatando-se que a primeira notificação não foi recebida no endereço do autuado e que a notificação por edital não foi precedida de nova diligência por via postal, como determina o Decreto Estadual 46.668/2014 (art. 40), resta caracterizado o cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo, ensejando, via de consequência, a nulidade da CDA que embasa a presente execução fiscal - Recurso provido
.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1894542-83.2024.8.13 .0000 1.0000.24.189453-4/001, Relator.: Des .(a) Júlio Cezar
Guttierrez
, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEMONSTRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ).
2 .

Demonstrada a ausência de notificação válida para apresentação de defesa no processo administrativo em relação ao lançamento, de ofício, do tributo, deve ser afastada a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa. 3. Recurso
provido
.(
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25106281720238130000 1 .0000.23.251061-0/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO .
CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
REMESSA DESPROVIDA.
1 .
A hipótese consiste em examinar a nulidade, por suposta violação ao princípio do devido processo legal administrativo. 2.
O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos do art. 5º,
inc
.
LV, da Constituição Federal.
3. No presente caso os administrados, ora impetrantes, não foram intimados para se manifestar nos autos do procedimento administrativo, tendo a Administração Pública incorrido em clara violação ao princípio do devido processo legal, pois não foram observados os direitos e garantias previstos nos artigos 2º, incisos VIII e X e 3º, ambos da Lei nº 9784/1999, aplicável ao caso em exame por força da Lei local nº 6037/2017. 3 .1. Por essa razão o ato administrativo impugnado por meio do presente mandado de segurança deve ser declarado nulo, com suporte na hipótese prevista no art. 2º, alínea b e parágrafo único,
letra ?
b?,
da Lei no 4.717/1965, em composição com o
art
.
1º, caput, da Lei nº 12016/2009. 4. Remessa necessária admitida e desprovida. (TJ-DF 07083129720208070018 DF 0708312-97 .2020.8.07.0018, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
26/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

ACÓRDÃO EMENTA. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA .
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS .
1.
O ato administrativo que viola o devido processo legal, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, é considerado nulo.
(TJ-ES - Remessa Necessária:
00172921020128080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018) (grifo nosso)

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

O risco de lesão irreversível à recorrida — dada a inscrição do débito em dívida ativa e consequente impossibilidade de emitir certidões fiscais — impõe a manutenção da medida liminar deferida. Trata-se de situação que preenche os requisitos do art. 300 do CPC:

Art. 300, CPC – “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Outrossim, a
retirada do crédito do sistema, a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal e a reabertura de prazo para impugnação constituem medidas adequadas, necessárias e proporcionais.

Diante do exposto, entendo que a decisão monocrática que reconheceu a falha no acesso aos documentos fiscais e suspendeu os efeitos do auto de infração encontra amparo na ordem jurídica e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

O
presente recurso, portanto,
não apresenta fundamentos capazes de afastar o cerceamento de defesa evidenciado, razão pela qual deve ser rejeitado, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Ante ao exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo integralmente a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 182024510000129-0.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025